Tribunal: TJBA
Processo: 8060184-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060184-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE JESUS SILVA

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra instituição financeira, deferiu parcialmente o benefício da gratuidade judiciária e indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A agravante alega hipossuficiência financeira e vício de consentimento na contratação, requerendo a concessão integral da justiça gratuita e a imediata suspensão dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão integral da gratuidade judiciária à pessoa natural que alega insuficiência de recursos; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos descontos mensais vinculados ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, diante de indícios de contratação abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao juízo indeferi-la apenas diante de elementos concretos que a infirmem, o que não se verificou nos autos.

4. A fundamentação da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade integral com base em dificuldades operacionais do programa de perícias judiciais, desconsidera o critério legal centrado na análise da capacidade financeira da parte requerente.

5. Comprovada a percepção de benefício previdenciário em valor líquido modesto, no valor bruto de R$ 2.276,36 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) e líquido de R$ 1.379,65 (um mil, trezentos e setenta e nove rais e setenta e cinco centavos) (ID 91877750, fl. 199), entende-se configurada a hipossuficiência da agravante, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e da jurisprudência consolidada do STJ.

6. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, embora formalmente válida, tem sido objeto de crescente questionamento judicial, em razão de sua complexidade e potencial lesivo ao consumidor, especialmente quando ausente transparência sobre as condições pactuadas.

7. Verifica-se plausibilidade na tese de vício de consentimento e prejuízo à subsistência da agravante diante de descontos mensais que não amortizam o saldo devedor, o que configura perigo de dano de difícil reparação, autorizando a tutela provisória de urgência.

8. A reversibilidade da medida liminar encontra-se assegurada, pois, em caso de improcedência da ação, os valores poderão ser cobrados ao final, sem prejuízo irreversível à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder integralmente o benefício da justiça gratuita pleiteado pela agravante no juízo de origem, bem como para determinar ao banco agravado que suspenda os descontos do empréstimo na modalidade RMC objeto da ação condutora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada até R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o julgamento de mérito da ação ordinária condutora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2º, 3º e 5º, 99, § 3º, e 300; CDC, arts. 3º, § 2º, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55857/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 12.06.2018, DJe 19.06.2018; STJ, Súmula 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8060184-91.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
MARIA JOS
É
DE JESUS SILVA
e como agravado
BANCO
PAN
S. A.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237